Tribunal: TJMT
Processo: 1002714-89.2023.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002714-89.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 023.375.381-84 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL - TAXA MÉDIA DE MERCADO EQUIVOCADA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - EFEITOS INFRINGENTES -
EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por João Aparecido dos Santos Junior contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento à apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução. O embargante alega a existência de contradição e erro material no julgado, decorrente da adoção equivocada da modalidade contratual e da correspondente taxa média de mercado como parâmetro para análise da abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material e contradição ao considerar equivocadamente a modalidade contratual e a taxa média de mercado aplicável; (ii) analisar se, corrigida a premissa fática, os juros remuneratórios contratados configuram abusividade, à luz da jurisprudência dominante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3 - A leitura do contrato que instrui a execução revela que a operação foi firmada na modalidade “Crédito Direto ao Consumidor – Financiamento de bens”, e não “Crédito pessoal não consignado”, como considerado no acórdão embargado.

4 - A taxa média de mercado correta para essa modalidade, à época da contratação (abril/2017), conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (Série Temporal 20751), era de 2,06% ao mês ou 27,74% ao ano, sendo incorreta a utilização da taxa de 129,16% ao ano, relativa a outra modalidade contratual.

5 - A taxa de juros remuneratórios contratada, de 2,96% ao mês (42,61% ao ano), ultrapassa em 1 ponto percentual o limite jurisprudencialmente aceito de 1,5 vezes a taxa média de mercado (41,61% ao ano), o que configura abusividade, nos termos da orientação firmada no REsp 1.061.530/RS do STJ.

6 - A instituição financeira não apresentou justificativas concretas ou elementos objetivos que demonstrassem risco excepcional da operação ou particularidades do contrato que justificassem a fixação de juros superiores à média, o que reforça a ilicitude da cláusula contratual.

7 - A correção do erro material quanto à modalidade contratual e à taxa média de mercado aplicável implica alteração do resultado do julgamento, autorizando, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com o restabelecimento parcial da procedência dos Embargos à Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1 - O erro na identificação da modalidade contratual e, consequentemente, da taxa média de mercado aplicável, configura vício material sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.

2 - É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais.

3 - A ausência de justificativa objetiva para a majoração da taxa contratada autoriza a limitação dos juros remuneratórios ao teto de 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução.

Em suas razões (id.

327017853), o embargante sustenta, a existência de contradição e erro de fato no acórdão.

Alega que o julgado, ao afastar a abusividade dos juros remuneratórios, partiu da premissa de que a taxa média de mercado aplicável seria de 129,16% a.a., correspondente à modalidade
"Crédito pessoal não consignado"
.

Defende que, conforme o contrato e a natureza da operação, a modalidade correta seria "
Aquisição de bens"
, cuja taxa média de mercado na época da contratação (abril/2017) era de 27,74% a.a. (Série 20751 - BACEN).

Dessa forma, argumenta que a conclusão do acórdão de que a taxa contratada (34,49% a.a.) estaria "abaixo da média" é faticamente incorreta, o que configura contradição a ser sanada.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a abusividade dos juros.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A questão central cinge-se a verificar a existência de contradição e erro de fato no acórdão embargado, que teria utilizado parâmetro equivocado de taxa média de mercado para aferir a abusividade dos juros remuneratórios.

Inicialmente, insta esclarecer que o embargante, em sua petição inicial, de fato sustentou a ilegalidade dos juros contratados com base na taxa média praticada pela instituição financeira, e não na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse ponto, o acórdão embargado não apresenta qualquer vício ao retificar o parâmetro equivocado utilizado pelo ora embargante, e reconhecido pela sentença de primeiro grau.

Entretanto, quanto ao critério adotado para aferição da taxa de juros, o acórdão impugnado (id. 325146855), ao reformar a sentença, consignou o seguinte:

"

Todavia, ao compulsar o referido documento apontado como comprobatório (id. 302496887), constato que a taxa nele indicada, e que foi utilizada como parâmetro na sentença vergastada, refere-se, na realidade, à taxa média individual praticada pela própria instituição financeira, e não à taxa média global efetiva do Sistema Financeiro Nacional para a respectiva modalidade contratual, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Dessa forma, consultando o site do Banco Central do Brasil, referente ao período de 12/04/2017 a 19/04/2017, observo que a taxa média mensal de mercado (Juros Médios BACEN), era de 7,15% a.m., equivalendo a 129,16% a.a.

Esclareço que a taxa média global do Sistema Financeiro Nacional, usada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), é um conceito técnico-econômico que representa a média ponderada das taxas de juros efetivamente praticadas por todas as instituições financeiras em determinado período e modalidade de crédito.

Essa taxa reflete o custo médio do crédito no sistema financeiro brasileiro e é calculada considerando o volume das operações de crédito e as respectivas taxas de juros cobradas.

O BACEN utiliza essa métrica para monitorar e regular o mercado financeiro e a política monetária, promovendo a estabilidade financeira e econômica do país.

Dessa forma, resta evidente que os juros contratuais, com custo efetivo de 2,96% a.m. e 42,61 a.a, estão significativamente abaixo da média de mercado praticada à época da contratação."

Ocorre que, que revisitando o contrato que instrui a execução (Id. 302496886), verifico que a operação foi celebrada na modalidade "
CDC - Crédito Direto ao Consumidor – Financiamento de bens"
.

Para essa modalidade contratual, como bem demonstrado e demonstrado pela parte ora embargante, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central em abril de 2017, conforme a Série Temporal 20751, era de 2,06% a.m. e
27,74% a.a.
(id. 327017864), e não 129,16% a.a. como constou no acórdão.

Portando, resta claro que o julgado partiu de uma premissa fática equivocada referente a modalidade do emprestimo, um erro material que levou a uma conclusão contraditória a realidade dos autos e dos dados oficiais.

Assim os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVEM SER ACOLHIDOS.

A correção do erro, no presente caso, implica necessariamente a alteração do resultado do julgamento, o que autoriza, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Sanado o vício, passo à reanálise do mérito do Recurso de Apelação interposto pelo Banco Santander S.A., agora sob a premissa fática correta.

Reanalisando o recurso de apelação do Banco Santander S.A., constata-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato exequendo foi de 2,96% a.m., equivalente a 42,61% a.a.

A taxa média de mercado, como visto, era de 27,74% a.a. à época da contratação.

Entretanto, a jurisprudência considera como abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

No caso em apreço, aplicando tal parâmetro a taxa média de mercado da operação (27,74% a.a X 1,5), os juros não poderiam ultrapassar o limite indicativo de
41,61% a.a
.

Entretanto, como se observo (id. 302496886), os juros contratados ultrapassam tal limite.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR A 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28/STJ. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. É possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, pois a verificação da abusividade de encargos constitui matéria diretamente relacionada à configuração da mora.

2. A taxa de juros remuneratórios que supere em 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

(...)

(TJMT, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1042688-68.2023.8.11.0002, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 18/10/2025).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS - CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS- MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - LIMITAÇÃOAO VALORDA MÉDIADE MERCADO-RECURSO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS.

Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado".

(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, RAC 1027055-14.2023.811.0003, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Julgado em 18/06/2024.

A discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado é manifesta e extrapola os limites da razoabilidade, não se podendo invocar a autonomia da vontade ou a liberdade de contratar para legitimar cláusulas que imponham ao consumidor desvantagem exagerada, em flagrante violação ao disposto no art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Vale ressaltar que a instituição financeira não demonstrou, em momento algum, a existência de circunstâncias excepcionais que justificassem a cobrança de taxa tão elevada, como peculiaridades do financiamento, perfil de risco diferenciado do consumidor ou quaisquer outros fatores que pudessem afastar a presunção de abusividade decorrente do destoamento significativo da taxa média de mercado.

Portanto, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se sua limitação ao teto jurisprudencialmente admitido, correspondente a 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado para a modalidade contratada, qual seja, 41,61% ao ano.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para modificar a taxa média de mercado indicada na sentença, substituindo o percentual de 24,75% a.a. por 27,74% a.a, bem como para fixar a limitação dos juros remuneratórios no patamar de 41,61% a.a, correspondente ao teto jurisprudencialmente admitido de 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos da tese firmada no Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025